Tribunal: TJDFT
Processo: 0709896-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709896-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RODRIGO BORGES CASTANHEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por RODRIGO BORGES CASTANHEIRA contra decisão judicial proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ, nos autos da ação de obrigação de fazer sob o n. 0700836-20.2020.8.07.0014, que indeferiu a realização de audiência inaugural e determinou a citação para apresentação de resposta no prazo legal, nos seguintes termos: [...] Ante o disposto nas r. Resoluções editadas pelo CNJ sob n. 313, de 19.03.2020, e n. 314, de 20.04.2020, bem como no art. 2.o da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 50, de 29.04.2020, não será realizada a audiência inaugural prevista no art. 334, do CPC/2015; porém, sem prejuízo de ulterior tentativa de conciliação entre as partes, eventualmente. Desse modo, no intuito de imprimir regular andamento ao processo, atento, ainda, às regras prescritas pelo art. 4.o (razoável duração do processo) e pelo art. 8.o (eficiência processual), ambos do CPC/2015, determino a citação, na forma prevista pelo CPC/2015, para todos os termos da presente ação, bem como para apresentação de resposta no prazo legal de quinze (15) dias, sob sanção de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial [...]. Em suas razões, o Impetrante afirma, em síntese, que: i) Suely Carvalho ajuizou ação contra ele para resolver pendências sobre a venda de veículo, pleiteando, na petição inicial, a citação do Réu/Impetrante para comparecer à audiência prevista no art. 334 do CPC; ii) o Juízo da vara cível do Guará proferiu despacho deixando de designar audiência conciliatória. O mandado de citação do Réu/Impetrante foi juntado aos autos em 2/10/2020 e, ainda dentro do prazo para apresentação de contestação, o Réu pediu a designação de audiência de conciliação ou a devolução do prazo para contestação; iii) sobreveio decisão indeferindo a designação da audiência de conciliação e negando a devolução do prazo para contestação, contra a qual opôs embargos de declaração; iv) sobreveio nova decisão confirmando o indeferimento da audiência de conciliação e a não devolução do prazo para resposta; v) sustenta que foi tolhido em seus direitos processuais, os quais são líquidos e certos, conforme art. 3o, §3o, e art. 139, V, do CPC, além dos arts. 165 a 175 do CPC; vi) a Portaria Conjunta do TJDFT mencionada pelo Impetrado dispõe sobre alternativas à realização da audiência de conciliação, que pode ser por videoconferência, o que também está de acordo com o art. 334, §7o, do CPC; vii) a não designação da audiência conciliatória refletiu no prazo de resposta, cujo termo inicial é contado da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I, do CPC; viii) a decisão do Impetrado cerceou os direitos à ampla defesa e ao contraditório; ix) alega que não apresentou contestação junto ao pedido de designação de audiência conciliatória, pois isto daria início à fase litigiosa, bem como não conseguiu contato com a litigante, pois esta está assistida pela Defensoria Pública; x) aduz ser necessário o deferimento de liminar para a imediata designação de audiência conciliatória, uma vez que o feito está seguindo sua marcha sem a audiência e com decretação da revelia do Réu/Impetrante. Por fim, requer: a) seja concedida ordem liminar para determinar designação de audiência de conciliação, considerando que no caso de negativa das tratativas dê-se início ao prazo de defesa; b) alternativo ao pedido acima, a ordem seja concedida, assegurando ao impetrante o direito de contestar pelo prazo que lhe restava antes do pedido de audiência (6 dias); c) no mérito seja reconhecido o direito liquido e certo das partes, que manifestaram intenção de conciliar e realizar a audiência de conciliação, ainda que no caso de negativa de acordo seja aberto o prazo de defesa (art. 335, inciso I do CPC); d) a notificação da autoridade coatora, para que dentro prazo legal preste as informações que julgar necessárias (art. 7o, inciso I do CPC); Proferida decisão que indeferiu a medida liminar (ID 24688357). O Juízo Impetrado, por meio de oficio (ID 25189227), informa que: Prestados esses necessários esclarecimentos, venho argumentar, respeitosa vênia, que a impetração não há prosperar, em virtude da ausência de direito líquido e certo e do cabimento de recurso com efeito suspensivo. O art. 10, caput, da Lei n. 12.016, de 07.08.2009, prescreve que a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Assim, para a utilização da via sumaríssima do remédio heroico, é imprescindível que o impetrante possua direito líquido e certo, requisito este tanto para a admissibilidade quanto para a concessão da segurança.[1] Entende-se por direito líquido e certo aquele que “que não se submete a controvérsias factuais” ou, por outras palavras, aquele que “deve ser certo quanto aos fatos, muito embora possa haver controvérsia de direito.”[2] É possível verificar que todos os atos judiciais proferidos nos autos de origem contêm suficiente fundamentação, com referência expressa aos atos normativos aplicáveis à espécie. A irresignação do impetrante quanto à não realização da audiência inaugural de conciliação não guarda pertinência com os atos normativos promanados do r. Conselho Nacional de Justiça e do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A propósito da irresignação externada pelo impetrante, ressalto que nenhuma das partes da ação originária interpôs recurso contra a decisão inicial, proferida no ID: 64866341 dos autos de origem, que dispensou a realização prévia da audiência de conciliação. Desse modo, determinei a citação do réu (ora impetrante), a qual foi regularmente efetivada por mandado juntado aos autos no dia 02.10.2020. Entretanto, o impetrante (ali réu) não apresentou contestação, conforme consta da certidão lavrada no ID: 81472565, quedando revel, em conformidade com o que prescreve o art. 344 do CPC/2015. Sem dúvida nenhuma, percebe-se que o impetrante pretende tirar proveito da própria incúria, porquanto, por intermédio da almejada segurança e por via oblíqua, pretende reverter a consumada situação jurídico-processual nos autos de origem, decorrente de sua revelia. Por sua vez, o art. 5.o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, dispõe que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Além da ocorrência de sua revelia nos autos originários, o impetrante, até o presente momento, não interpôs recurso da decisão que indeferiu o requerimento de designação de audiência de conciliação e de devolução do prazo faltante para resposta (ID: 87386094 dos autos de origem). Aliás, esclareço que, da referida decisão interlocutória ainda cabe recurso, conforme consta da certidão do ID: 90021925 dos autos originários, atraindo a aplicação do disposto no mencionado art. 5.o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Nessa ordem de ideias, infere-se que o impetrante está a utilizar o presente mandado de segurança como sucedâneo de recurso cível (agravo de instrumento), o que é sabidamente inadmissível, sobretudo ante o Enunciado n. 267 da súmula do c. Supremo Tribunal Federal: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Nesse sentido, peço licença para indicar os seguintes r. acórdãos-paradigmas, mediante transcrição das seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O posicionamento do STJ é firme no sentido de que é incabível o Mandado de Segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo do recurso específico ou da ação rescisória. 2. No caso dos autos, verifica-se o cabimento de Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015. 3. O STJ possui entendimento de que o advogado é parte legítima para discutir questões atinentes à verba honorária, conforme diretrizes constantes do art. 23 da Lei 8.906/1994. 4. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no RMS 63.376/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23.02.2021, DJe 03.03.2021). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. PREVISÃO DE AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. (TJDFT. Acórdão n. 1309219, 07433061120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1.a Câmara Cível, data de julgamento: 07.12.2020, publicado no DJe: 22.01.2021. Sem página cadastrada). Para concluir, ressalto que os autos do processo de origem observaram o devido processo legal, cujos atos judiciais se encontram fundamentados, afastando-se de hipótese de “error in procedendo”, bem como a inexistência de qualquer óbice intransponível para que o ora impetrante pudesse contatar a parte autora, bem como a Defensoria Pública, no intuito de obter a autocomposição da lide originária, que versa sobre direitos patrimoniais disponíveis. Nesses termos, este magistrado, apontado como autoridade coatora, pugna pela total denegação da segurança. Essas eram as informações que me cumpria prestar a Vossas Excelências, colocando-me ao vosso dispor para quaisquer outras providências que se fizerem necessárias. Intimado o Impetrante a se manifestar acerca do cabimento do presente mandamus (ID 28092191), o mesmo respondeu a chamamento desta Relatoria por meio do ID 28410634. Decido. Nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No caso dos autos, o Impetrante juntou cópia da ação n. 0700836-20.2020.8.07.0014 (ID 24630990), na qual se observa a decisão do magistrado Impetrado em que explicitou a razão da não designação da audiência de conciliação: Ante o disposto nas r. Resoluções editadas pelo CNJ sob n. 313, de 19.03.2020, e n. 314, de 20.04.2020, bem como no art. 2.o da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 50, de 29.04.2020, não será realizada a audiência inaugural prevista no art. 334, do CPC/2015; porém, sem prejuízo de ulterior tentativa de conciliação entre as partes, eventualmente. Desse modo, no intuito de imprimir regular andamento ao processo, atento, ainda, às regras prescritas pelo art. 4.o (razoável duração do processo) e pelo art. 8.o (eficiência processual), ambos do CPC/2015, determino a citação, na forma prevista pelo CPC/2015, para todos os termos da presente ação, bem como para apresentação de resposta no prazo legal de quinze (15) dias, sob sanção de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Não se verifica de plano e de modo incontestável abuso de poder ou manifesta ilegalidade na decisão judicial, porquanto, de fato, a Resolução e a Portaria citadas vetam a prática de atos presenciais pelas circunstâncias epidemiológicas. É cediço que há a possibilidade de realização de audiência por videoconferência, mas, para se atingir a autocomposição, há também outros meios até mais céleres, tal como o acordo extrajudicial que pode ser submetido à homologação judicial, o que, inclusive, foi mencionado pelo Impetrado: sem prejuízo de ulterior tentativa de conciliação entre as partes, eventualmente. Neste aspecto, a audiência de conciliação por videoconferência não se mostra obrigatória e, tampouco, imprescindível para o eventual escopo de autocomposição das partes. A praxe deste TJDFT demonstra que os magistrados têm deixado de designar as audiências de conciliação em razão do atual regime diferenciado de trabalho, sem prejuízo, contudo, das partes submeterem acordos à homologação. Ademais, o Impetrante pode contatar a parte Autora da ação n. 0700836-20.2020.8.07.0014 e com ela celebrar acordo, não sendo verossímil a alegação de que não logrou contato por estar representada pela Defensoria Pública, porquanto o endereço e os telefones da Autora constam da petição inicial, assim como pode o Réu, ora Impetrante, juntar petição com proposta de acordo nos autos do processo. Assim, a supressão da audiência de conciliação não pode ser caracterizada como nulidade processual ou cerceamento de defesa. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: “A mera probabilidade de obtenção de conciliação em audiência não induz à ocorrência de prejuízo à parte, que dispõe da possibilidade de realizar acordo extrajudicialmente, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário”. (Acórdão 1348044, 07216612420208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Em que pese designada audiência de conciliação, diante da superveniência do agravamento da pandemia de COVID 19, com base na Portaria Conjunta no 87 de 14 de agosto de 2020 do TJDFT, que suspendeu audiências presenciais no âmbito desta Corte, foi cancelada a audiência anteriormente designada. Dessa forma, inexiste violação ao devido processo legal, pois o cancelamento da solenidade decorreu de motivo de força maior (Pandemia) e foi lastreado em normativo expedido por esta Corte de Justiça para fazer frente à disseminação do novo coronavírus”. (Acórdão 1343843, 07029970920208070012, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Não há nulidade, por ausência de prejuízo para as partes, que podem se compor a qualquer momento, se o magistrado não designa audiência de conciliação e julga antecipadamente o mérito”. (Acórdão 1309690, 07177113520198070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à não devolução do prazo para contestação, também não vislumbro comprovação inequívoca do direito líquido e certo, porquanto o mandado de citação foi juntado aos autos em 2/10/2020 e o Réu, ora Imperante, ao receber a contrafé, tinha ciência da não designação da audiência de conciliação, devendo, então, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da juntada do mandado cumprido, nos termos do art. 231, inc. II, do CPC. Assim, o direito líquido e certo deve ser aquele capaz de ser comprovado de plano, por meio de documentação inequívoca. Não sendo esse o caso, indefere-se a petição inicial do mandado de segurança por inadequação da via eleita, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009. O mandado de segurança contra ato judicial, via de regra, tem sido admitido em casos especialíssimos e excepcionais. Para tanto, necessária a demonstração de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão em debate, existindo perspectiva de irreparabilidade de dano, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Assim se manifesta a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. SÚMULA 267 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CARÁTER ABUSIVO NA DECISÃO COMBATIDA. SÚMULA 267/STF. 1. É incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo do recurso específico ou da ação rescisória. Inteligência da Súmula 267/STF. 2. O mandado de segurança somente pode ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida, situação que não ocorreu nos autos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 51.888/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017) AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar estarem presentes os requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão devidamente fundamentada, a qual foi revista e mantida pelo órgão colegiado competente, com idônea fundamentação. Precedente: AgRg no MS 20.508/SP, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 13/3/2014, DJe 21/3/2014. 3. Eventual discussão sobre o acerto ou equívoco do acórdão questionado neste mandado de segurança não pode ser feita por via desta ação mandamental, a qual não tem a finalidade de substituir típica modalidade recursal. Somente o recurso típico (não a ação de mandado de segurança) pode questionar o acerto de um julgado proferido e revisar os seus termos para corrigir alegado error in judicando. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no MS 22.653/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe 15/12/2016) Importante ponderar que, no caso em questão, não se pode dizer estar diante de uma decisão teratológica ou manifestamente ilegal, porque proferida dentro da esfera de competência do julgador e nos limites dos poderes instrutórios que lhe são conferidos, bem como devidamente motivada, o que não justifica o ajuizamento do presente writ. Observa-se que o Juízo Impetrado conduziu o processo com rigor processual. Ademais, o interesse de agir decorre da necessidade da jurisdição e da adequação do provimento judicial e do procedimento, requisitos estes que não se excluem, ao contrário, se complementam, pois o processo deve apontar um resultado que seja útil ao demandante, removendo o óbice colocado contra o exercício do seu suposto direito, e útil também. Assim, o presente mandamus é fulminado pela falta de interesse de agir do Impetrante, vez que, como já explicitado, nada impede que as partes possam transigir e buscar a homologação do acordo realizado extrajudicialmente, não sendo imperiosa a intermediação judicial para tal mister. Desta forma, o reconhecimento da falta do interesse processual deste mandado de segurança é medida que se impõe. Neste contexto, sem qualquer evidência de lesão a direito líquido e certo, observa-se a inadequação da via eleita pelo Impetrante para se insurgir contra decisão, sendo, portanto, caso de indeferir-se a petição inicial do presente mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Ademais, como o procedimento escolhido pelo Impetrante não tem o condão de satisfazer sua demanda, falta-lhe interesse processual ante a inadequação da via, o que caracteriza o vício com insanável. Tal situação se coaduna com o exposto no art. 330 do CPC, o qual indica a prescindibilidade de eventual emenda. Ante o exposto, diante da inadequação do mandado de segurança, indefere-se a petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 e no Art. 226 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2021 08:46:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador